Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO REALIZADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICA E BRASÍLIA - CEB PARA TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A PARA A CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A. PRIVATIZAÇÃO QUE NÃO AFETA O INTERESSE PROCESSUAL DA DEMANDA QUE TEM POR OBJETO ANULAR DISPOSITIVOS DO EDITAL E ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO PELA NOVA EMPRESA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA.
I. A “privatização” da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A não acarreta a perda superveniente do interesse processual de demanda que tem por objeto a anulação de dispositivos do edital do processo de seleção realizado pela COMPANHIA ENÉRGICA DE BRASÍLIA - CEB para prover o quadro funcional de CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A.
II. O processo seletivo foi realizado pela COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB para disciplinar a transferência dos empregados da empresa pública resultante da cisão parcial da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, qual seja CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A, contexto dentro do qual não há que se cogitar de perda superveniente do interesse de agir.
III. A homologação do resultado do processo seletivo não importa na perda do objeto da ação que objetiva anular dispositivos do edital e reconhecer o direito à contratação.
IV. Apelação conhecida e provida.